Tribunal: TJDFT
Processo: 0802599-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇAO TRIBUTÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar “isento do pagamento do imposto de renda, desde a data do diagnóstico da moléstia grave (2003), devendo o IPREV abster-se de efetuar os descontos a esse título”.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No mérito, sustenta inexistirem provas idôneas de que o recorrido seja portador de doença incapacitante. Aduz que as declarações médicas juntadas aos autos não se equiparam a laudo oficial emitido por junta médica competente, inexistindo prova técnica idônea que sustente o benefício fiscal concedido. Subsidiariamente, requer que os efeitos financeiros do reconhecimento sejam limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e que eventual restituição observe a compensação de valores já recuperados na via administrativa ou no ajuste anual do imposto. Requer, ainda, que os juros moratórios incidam apenas a partir do trânsito em julgado, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN; e que a atualização dos valores observe, a partir de 9/12/2021, o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021, com incidência exclusiva da taxa SELIC até o efetivo pagamento. Contrarrazões apresentadas. Isento de custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora faz jus à isenção do Imposto de Renda postulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação declaratória ajuizada com o objetivo de obter o reconhecimento de condição de portador de doença incapacitante, para fins de isenção Imposto de Renda. O autor sustenta ser portador de neoplasia maligna de próstata. A sentença julgou procedente o pedido sob o argumento de que os laudos médicos apresentados comprovam a existência da incapacidade.
5. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de direito cuja comprovação documental por meio de laudo médico é essencial para análise da causa. Assim, as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Precedente: TJDFT, Acórdão 2089431. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, resta garantida a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos previdenciários percebidos por pessoa física acometida, dentre outras enfermidades, por neoplasia maligna.
7. No que tange à comprovação da doença, a Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. E em relação ao período em que é devida a isenção, a Súmula 627 do STJ preceitua que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
8. Na hipótese dos autos, a parte autora foi aposentada como Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, SEAPA, vinculado ao Governo do Distrito Federal, ID 83285720. Ademais, os relatórios médicos acostados aos autos ID’s 83285722, comprovam que o recorrido é portador de neoplasia maligna de próstata (CID: C61) restando evidenciado o direito subjetivo à isenção tributária pleiteada.
9. Quando à observância o prazo de prescrição quinquenal e incidência da taxa SELIC, insta destacar que constou em sentença que “a presente ação é meramente declaratória e eventual prescrição de fundo quanto ao direito de reembolso deverá ser debatida em ação própria em caso de cobrança de valores”. Ainda, por ausência de condenação em ressarcimento, restam prejudicados os requerimentos referentes à atualização monetária e incidência de juros.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada.
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Custas pela parte recorrente, que arcará com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; TJDFT, Acórdão 2089431, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 11/02/2026.